Tribunal: TJMT
Processo: 1026109-88.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026109-88.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ELIEZER ARRUDA SANTOS - CPF: 952.001.851-49 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (EMBARGADO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao analisar agravo de instrumento, não abordou questão relacionada à suspensão nacional dos processos que discutem a cobrança de dívida prescrita (Tema 1264/STJ), suscitada apenas na fase dos aclaratórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão no acórdão embargado por ausência de manifestação sobre a suspensão nacional determinada no Tema 1264/STJ; e (ii) se é possível inovação recursal em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Não configurada a omissão, pois a alegação alusiva à suspensão nacional foi trazida somente nos embargos de declaração, caracterizando inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico em respeito à estabilidade e segurança processual.

4. A ausência de manifestação sobre questão suscitada intempestivamente não enseja omissão nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

5. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a decisão enfrente a matéria jurídica controvertida de forma clara.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1.
Não caracteriza omissão a ausência de manifestação sobre matéria suscitada apenas em sede de embargos de declaração, configurando inovação recursal”.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1026109-88.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:
ELIEZER ARRUDA SANTOS

EMBARGADO:

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIEZER ARRUDA SANTOS contra acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO deste Egrégio Tribunal, nos autos da demanda movida em face de RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A., no bojo do processo nº 1026109-88.2024.8.11.0041.

O embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão, ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema 1264, impondo a suspensão nacional dos feitos que tratem da cobrança extrajudicial de dívida prescrita e sua inscrição em plataformas digitais análogas ao "Serasa Limpa Nome". Aduz que o v. acórdão, ao prosseguir no julgamento da lide, teria incorrido em omissão relevante..

Defende, ademais, o caráter não protelatório dos aclaratórios, invocando o intuito de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminente turma:

Assim dispõe o art. 1.022, e incisos do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que inexiste a alegada omissão.

No caso concreto, verifica-se que a questão alusiva à suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria atinente à cobrança de dívida prescrita, objeto do Tema 1264 do STJ, somente foi trazida à baila em sede de embargos de declaração, não tendo sido arguida oportunamente nas razões recursais.

Tal circunstância configura inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico, haja vista a necessidade de preclusão das matérias suscitáveis, observando-se a estabilidade e a segurança processual.

De mais a mais, a ausência de manifestação específica sobre questão que não integrava o debate processual em momento oportuno não caracteriza omissão a ensejar a interposição dos aclaratórios. Em relação ao pleito de prequestionamento, é assente na jurisprudência que, para fins de acesso às instâncias superiores, deve-se considerar expressamente enfrentados os dispositivos legais invocados, ainda que para reconhecer a sua inaplicabilidade ou irrelevância ao deslinde da controvérsia.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022
) –
Grifei.

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como o intuito de prequestionar a matéria, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Ao arremate, advirto a parte de que novo recurso resultará na incidência de multa, conforme alhures descrito no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025